Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0739474-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: MARIA GERALDA GARCIA MILITÃO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado em sede de plantão judicial, por meio do qual a agravada MARIA GERALDA GARCIA MILITÃO requer a apreciação das contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA contra a decisão de ID 246879656, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719997-44.2023.8.07.0003, que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora da quantia de R$ 10.758,81. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste Tribunal de Justiça, delimita expressamente as hipóteses em que o Desembargador Plantonista poderá atuar. Dispõe o art. 3o: “Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Do mesmo dispositivo extrai-se, ainda, que (§1o) apenas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o expediente forense regular, podem ser submetidas ao crivo do plantão. Veda-se ainda (§2o) a reapreciação de matéria já decidida por órgão judicial competente ou examinada em plantão anterior, bem como a análise de pedidos de reconsideração. No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida consiste na apreciação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Inicialmente, constato que o agravante Antônio Eustáquio da Silva pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de manter o bloqueio integral dos valores já constritos via SISBAJUD, assegurando a efetividade da execução. Subsidiariamente, requer o deferimento da penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada. Por sua vez, a agravada, em contrarrazões de ID 76349313, pugna pela manutenção da decisão que desconstituiu a penhora. Verifica-se, contudo, que a decisão agravada foi proferida em 21/08/2025 (ID 246879656), e a matéria não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no Ato Regimental que disciplina a atuação em plantão. Não se trata, portanto, de pedido de liminar em habeas corpus a ser conhecido originariamente pelo plantão, tampouco de comunicação de prisão em flagrante, ou de outra medida inadiável cuja não apreciação possa ocasionar o perecimento de direito. Cumpre ressaltar, ademais, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar rigorosamente o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, o qual veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão previamente competente. Ante o exposto, remeta-se o feito ao Juízo Natural, por ausência de cabimento segundo as hipóteses taxativamente previstas no Ato Regimental que rege o Plantão Judicial de 2a Instância do TJDFT, devendo a defesa aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Intime-se. Decidido em plantão judicial. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 08:49:39. Renato Rodovalho Scussel Desembargador Plantonista